Tribunal: TJBA
Processo: 0500693-59.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500693-59.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS, ALESSA JAMBEIRO VILAS BOAS, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE JACOBINA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTES DA TRANSFORMAÇÃO DO VÍNCULO, PARA FINS DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, DA EC N.º 51/2006, BEM COMO DA LEI MUNICIPAL N.º 869/2008. APROVEITAMENTO DO TEMPO PRETÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
5
0
0693
-
59
.20
18
.8.05.0
137
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
JACOBINA
e como apelada
I
OLANDA DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer
do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, n
egar-
lhe
provimento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator